Tribunal: STF
Processo: ARE 1324881
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo e outro interpuseram, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 2, fls. 101-120) contra acórdão (eDoc 2, fls. 79-91) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte teor:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão do computo do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. Possibilidade. Inteligência da Súmula Vinculante nº 33 do STF. Aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91. Conjunto probatório, em especial Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que demonstra a exposição do autor a fatores de risco. Direito à percepção de proventos com integralidade e paridade em relação aos vencimentos dos servidores da ativa. Autor que ingressou no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais ao aquiescer com a concessão, à parte recorrida, aposentadoria especial em decorrência do labor em condições insalubres, acrescida, ainda, das benesses da integralidade e da paridade.



    Busca, nesse contexto, o “conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária”.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 3, fls. 28-29), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 3, fls. 36-38), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, porquanto o Colegiado a quo se baseou nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, para reconhecer preenchidos os requisitos para concessão do benefício da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    O recebimento de adicional de insalubridade, ainda que em grau máximo, não garante, por si só, o direito à aposentadoria especial. 



    É necessária a comprovação do tempo de trabalho em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91.



    [...]



    O requerente apresentou cópia do requerimento administrativo da aposentadoria especial (fls. 22/27 e 52/57), certidões relativas ao tempo de contribuição do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM (fls. 30/37 e 49/51), certidão de tempo de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social INSS (fls. 38/39), Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da Prefeitura de São Paulo (fls. 40/41), Declaração de Tempo de Contribuição (fls. 44 e 59), Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP do Estado de São Paulo (fls. 60/63), Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP da Previdência Social (fls. 42/43 e 64/67), bem como cópia de holerites (fls. 69/71), que demonstram o recebimento do adicional de insalubridade.



    De acordo com o artigo 58, § 1º, da Lei 8.213/91, e artigo 272, §1º, da Instrução Normativa do INSS nº 45/2010, o PPP é documento hábil a comprovar a exposição do servidor a agentes nocivos à saúde, para fins de concessão de aposentadoria especial. Ainda de acordo com esses dispositivos, o PPP é resultado de laudo técnico realizado com base no ambiente de trabalho do segurado e é emitido pelo próprio empregador (Administração Pública).



    [...]



    Os PPPs (fls. 40/41 e 60/67) demonstram que o autor esteve exposto a agente insalubre (microorganismos, vírus, bactérias etc), no caso, nos seguintes períodos:



    [...]



    Os elementos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o direito do requerente.



    [...]



    O autor ingressou no serviço público estadual, no cargo de médico, em 4/7/1991 (fls. 59), muito antes das EC's 20/98 e 41/03, e conta com mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público (fls. 59/67). 



    Portanto, faz jus à regra de transição prevista nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, despiciendo o cumprimento do requisito de idade mínima, por não se tratar de pressuposto necessário para a concessão da aposentadoria especial. 



    Logo, verifica-se que o autor cumpriu os pressupostos exigidos para obtenção da aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, pelo que era mesmo de rigor a procedência do pedido.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.416.586 AgR, ministro André Mendonça; no ARE 1.460.074 AgR, ministro Cristiano Zanin; e nos ARE 1.468.510 AgR e RE 1.452.525 AgR, ministro Roberto Barroso. Desse último, extraio parte da ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL . MÉDICO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente